Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-04.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-04.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO EDUARDO COSTA DA SILVA Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s):JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ACOLHIDA. INFRAÇÃO DE NATUREZA INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. TERMO INICIAL NO 31º DIA DE AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. TRANSCURSO DE 19 ANOS ENTRE O FATO E A PUNIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PARCELAS RETROATIVAS. SÚMULA 85 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 810 STF E 905 STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato de demissão formalizado em 2021. O autor, admitido por concurso em 1998, alega ter sido desligado de fato em 2002, sem processo administrativo, por perseguição política. Em 2019, pleiteou retorno funcional, o que gerou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na sua demissão formal por abandono de cargo. O juízo de primeiro grau afastou a prescrição, por entender tratar-se de infração permanente, e validou o PAD. O servidor recorre arguindo a ocorrência de prescrição e cerceamento de defesa no procedimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) a natureza da infração de abandono de cargo (instantânea ou permanente) para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva; (ii) se a inércia administrativa por 19 anos autoriza a punição tardia; (iii) a validade do Processo Administrativo Disciplinar que suprimiu a fase de instrução probatória; e (iv) os parâmetros de atualização das verbas remuneratórias devidas em caso de reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o abandono de cargo é infração de natureza instantânea de efeitos permanentes, cujo marco consumatório e termo inicial da prescrição ocorrem no 31º (trigésimo primeiro) dia de ausência injustificada. Precedente qualificado: RMS 46699/MA. 2. Incontroverso o afastamento e a ciência da Administração ainda em 2002, o prazo prescricional quinquenal (Art. 169, I, da LC 003/1993) expirou em 2007. A instauração de PAD somente em 2021 revela-se manifestamente intempestiva, operando-se a prescrição da pretensão punitiva, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança. 3. Configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa a supressão da fase instrutória no bojo do PAD. A remessa direta dos autos para relatório final, logo após a defesa escrita, sem oportunizar a oitiva de testemunhas ou produção de outras provas para apurar fatos controvertidos (como o elemento subjetivo animus abandonandi e razões de saúde), viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal e a legislação municipal de regência. 4. Anulado o ato demissional, a reintegração do servidor é medida imperativa, com o pagamento das remunerações retroativas limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 5. Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021 (IPCA-E e juros da caderneta de poupança), incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para reformar integralmente a sentença, declarar a prescrição da pretensão punitiva, anular o ato de demissão e determinar a reintegração do servidor, com o pagamento das parcelas retroativas respeitada a prescrição quinquenal. Teses de julgamento: 1. O abandono de cargo é infração instantânea de efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo prescricional punitivo no trigésimo primeiro dia de ausência injustificada; 2. É nulo o Processo Administrativo Disciplinar que suprime a fase de instrução probatória logo após a apresentação de defesa, impedindo a comprovação de fatos impeditivos à sanção; 3. O desfazimento de atos administrativos que repercutam no campo de interesses individuais, como o desligamento fático de servidor estável, deve ser precedido de regular processo administrativo (Tema 138 STF). Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; EC 113/2021, art. 3º; Súmula 85 STJ; Lei Complementar Municipal nº 003/1993. Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS 46699 MA; STF - Tema 138 e Tema 810; STJ - Tema 905; TJBA - Apelação nº 8000996-19.2019.8.05.0182. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000577-04.2022.8.05.0114, em que figura como apelante ANTONIO EDUARDO COSTA DA SILVA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE ITACARÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando integralmente a sentença, declarar a prescrição da pretensão punitiva, bem como anular o ato de demissão e determinar a reintegração do servidor, com o pagamento das parcelas retroativas respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA